Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006618-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (AGRAVADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.166/21. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PROPOSTA DE ACORDO DE CRÉDITO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação declaratória, reconheceu a aplicabilidade da Lei nº 14.166/21 e determinou a apresentação de proposta de acordo para renegociação de débito sob pena de concordância tácita com o valor depositado em juízo pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravada faz jus à aplicabilidade da Lei nº 14.166/21, que alterou a Lei nº 7.827/89, e se o valor depositado em juízo pode ser aceito como quitação da dívida.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.166/21 é aplicável a contratos firmados sob as condições previstas, visando a renegociação de dívidas do setor rural e com base em programas de crédito do governo.

4. A apresentação de proposta de acordo pelo credor, nos moldes da legislação, é obrigatória, sendo que a omissão resulta em concordância tácita com o valor depositado.

5. A ausência de provas suficientes por parte do agravante para afastar a aplicabilidade da lei ou comprovar a lesão ao seu crédito inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É aplicável a Lei nº 14.166/21, que obriga o credor a apresentar proposta de renegociação de débito em casos previstos, sob pena de concordância tácita com o valor depositado em juízo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação declaratória nº 0000071.38.2013.811.0010 movida por MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN, deferiu o pedido formulado pela autora, reconhecendo a aplicabilidade da Lei 14.166/21 no presente caso; determinando que o exequente apresente proposta de acordo de renegociação do débito, nos parâmetros estabelecidos no art. 15-E da Lei nº 7.827/89, com a redação dada pela Lei nº 14.166/21,
no prazo de 30 dias,
sob pena de concordância tácita com o valor já depositado em Juízo.

O banco agravante aduz que ‘a parte Agravante não comprovou ter direito a aplicabilidade da Lei 14.166/21, não havendo razão de se reconhecer como quitação da dívida o valor depositado pela Agravada, sob pena de prejudicar o crédito do Banco e beneficiar o mau pagador.

Argumenta que em caso de indeferimento do efeito suspensivo ora requerido, a instituição credora poderá ser lesada, tendo em vista o reconhecimento da quitação da dívida inadimplida pelo executado em valor abaixo do que é devido ao Banco.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da decisão que reconheceu a aplicabilidade da Lei 14.166/21 no presente caso, intimando o Banco, para apresentar proposta de acordo de renegociação do débito, nos parâmetros estabelecidos no art. 15-E da Lei nº 7.827/89, com a redação dada pela Lei nº 14.166/21, no prazo de 30 dias, sob pena de concordância tácita com o valor já depositado em Juízo, tendo em vista que a parte agravada não faz jus à aplicabilidade da referida Lei.

A liminar foi concedida. (id. 207530161)

Informações. (id. 209058238)

Contrarrazões. (id. 210382695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação declaratória nº 0000071.38.2013.811.0010 movida por MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN, deferiu o pedido formulado pela autora, reconhecendo a aplicabilidade da Lei 14.166/21 no presente caso; determinando que o exequente apresente proposta de acordo de renegociação do débito, nos parâmetros estabelecidos no art. 15-E da Lei nº 7.827/89, com a redação dada pela Lei nº 14.166/21, no prazo de 30 dias, sob pena de concordância tácita com o valor já depositado em Juízo.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em saber se a parte agravada faz jus à aplicabilidade da Lei nº 14.166/21, que alterou a Lei nº 7.827/89, e se o valor depositado em juízo pode ser aceito como quitação da dívida.

Verifica-se do caso, que a Lei nº 14.166/21 é aplicável a contratos firmados sob as condições previstas, com foco na renegociação de dívidas do setor rural vinculadas a programas de crédito governamentais.

Assim, a apresentação de proposta de acordo por parte do credor é obrigatória, conforme os termos da legislação, sendo que a omissão implica concordância tácita com o valor depositado em juízo.

Ainda, a ausência de elementos concretos, ou seja, a alegação genérica que afastem a aplicabilidade da Lei nº 14.166/21 ou demonstrem prejuízo efetivo ao crédito do agravante inviabiliza provimento do presente recurso.

Ademais, dispõe o artigo 1º da referida Lei que: a norma legal não possui aplicação restrita à atividade cacaueira, uma vez que o cultivo do cacau é apenas uma das matérias tratadas pela Lei. Inclusive, ressalta-se que a Medida Provisória que deu origem à norma (MP 1016/2020) tratava somente da renegociação das dívidas oriundas dos Fundos Constitucionais, sendo a modalidade específica (cacauicultura) incluída no ato de conversão da norma precária em Lei Federal.

Por fim, constata-se da Cédula Rural Pignoratícia, no item denominado “origem dos recursos”, que a quantia concedida à autora é oriunda de “recursos controlados do crédito rural” contraídas através dos fundos constitucionais; assim, não há falar que a parte agravada não preenche os requisitos estabelecidos na Lei.

Ante o exposto, REVOGO a concessão da liminar de (id. 207530161) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024